Tribunal: STF
Processo: AP 555
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO PENAL. PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ART. 1º, XIV, SEGUNDA PARTE, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA POR OUTROS MEIOS QUANTO À ORDEM ALEGADAMENTE DESATENDIDA. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.



    1. Para a perfectibilização do tipo penal do artigo 1º, XIV, segunda parte, do Decreto-Lei nº 201/67 exige-se dolo preordenado em descumprir uma ordem judicial individualizada e diretamente dirigida ao Prefeito, a revelar menoscabo e desprezo institucional para com a administração da justiça. 



    2. Conduta dolosa que não se configura no caso concreto, uma vez inexistente prova da cientificação do Prefeito quanto à ordem alegadamente descumprida, seja pessoalmente ou por outros meios inequívocos.



    3. Provas documentais e testemunhais propícias à absolvição do acusado, a qual se decreta com fundamento no art. 386, V, do CPP, na linha do propugnado pelo Procurador-Geral da República em alegações finais.